Tribunal: TJMT
Processo: 1009642-34.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009642-34.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGNALDO CUNHA LACERDA - CPF: 320.242.405-00 (EMBARGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento à apelação, reconheceu a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, com aplicação retroativa da taxa média de mercado à época da contratação e restituição simples dos valores pagos a maior. O embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado, notadamente quanto à validade da manifestação de vontade do consumidor, à força obrigatória do contrato e à inaplicabilidade da conversão judicial imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da validade da manifestação de vontade do consumidor, da força obrigatória do contrato e da conversão judicial da avença;

(
ii
) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento da falha no dever de informação e a exclusão da devolução em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à modificação do julgado, salvo hipóteses excepcionais de erro evidente.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relativas à validade da manifestação de vontade e à força obrigatória dos contratos, reconhecendo o vício de consentimento em razão da falha no dever de informação, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor.

A decisão colegiada apreciou o conjunto probatório e concluiu que, embora houvesse contrato formal de cartão de crédito consignado, não restou comprovada a ciência efetiva do consumidor quanto às características e consequências da modalidade contratada.

Quanto à conversão contratual, o acórdão fundamentou-se no princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC), citando precedentes desta Câmara que admitem a conversão do contrato para empréstimo consignado convencional, a fim de preservar o equilíbrio da relação contratual.

Inexiste contradição entre o reconhecimento da falha informacional e a exclusão da devolução em dobro dos valores pagos, uma vez que o primeiro decorre de culpa (negligência) e o segundo exige demonstração de dolo ou má-fé do fornecedor (CDC, art. 42, parágrafo único).

A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando intuito infringente incompatível com a via dos
aclaratórios
.

Para fins de prequestionamento, consideram-se expressamente analisados os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos
.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais de erro evidente.

A falha no dever de informação configura vício de consentimento ainda que ausente a má-fé do fornecedor.

A devolução em dobro de valores indevidos exige a comprovação de dolo ou má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A conversão judicial do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional é admissível com fundamento no princípio da conservação dos negócios jurídicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 104, 112, 113, 170, 421 e 422; CDC,
arts
. 6º, III, 14, 38, §3º, 39 e 42; CF/1988,
arts
. 5º, II e XXXII, e 170, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp nº 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024; STJ,
EDcl

no
AgInt
no
AREsp
nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1009642-34.2024.8.11.0041

BANCO BMG S
/
A X AGNALDO CUNHA LACERDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos pelo BANCO BMG S
/
A, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
324748857), o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto por AGNALDO CUNHA LACERDA, no sentido de reformar a sentença para declarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como determinar a restituição de forma simples dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo, em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais.

Em suas razões (
id
326806363), o banco embargante alega que o acórdão vergastado incorre em omissões e contradições
.

Sustenta que há omissão quanto à validade da manifestação de vontade do consumidor e à força obrigatória do contrato regularmente celebrado
.

Argumenta que que o consumidor anuiu expressamente à contratação da modalidade cartão de crédito consignado com plena ciência de suas condições.

Pondera que há omissão quanto à inaplicabilidade da conversão contratual imposta judicialmente
.

Alega existir contradição entre a conclusão de que não se comprovou má-fé do banco (fundamento para afastar a devolução em dobro) e o reconhecimento de falha no dever de informação, uma vez que a inexistência de dolo ou má-fé deveria conduzir à manutenção do contrato nos moldes pactuados
.

Pede
o prequestionamento
.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

De início,
impende consignar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais, quando manifesto o erro de julgamento.

In
casu
, o embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições relevantes quanto à análise de dispositivos legais e teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, especificamente no que concerne à validade da manifestação de vontade do consumidor, à força obrigatória dos contratos e à inaplicabilidade da conversão contratual imposta judicialmente.

Após acurada análise dos autos e das razões recursais, verifico que os embargos não merecem acolhimento, senão vejamos.

No que tange à alegada omissão quanto à validade da manifestação de vontade do consumidor e à força obrigatória do contrato regularmente celebrado à luz dos artigos 421, 422 e 104 do Código Civil, observa-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, ao analisar de forma pormenorizada a existência de vício de consentimento na formação do negócio jurídico.

Com efeito, o julgado reconheceu a aplicabilidade do
CDC
à relação jurídica estabelecida entre as partes, destacando a necessidade de observância do dever de informação como um dos pilares das relações de consumo.

Nesse contexto, a decisão colegiada concluiu pela existência de falha no dever de informação por parte da instituição financeira, o que caracterizou o vício de consentimento na formação do contrato.

A análise realizada pelo acórdão embargado contemplou, ainda que implicitamente, os princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva, ao reconhecer que a manifestação de vontade do consumidor foi viciada pela ausência de informações claras e adequadas sobre as características específicas do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, especialmente quanto à forma de amortização do débito e às consequências do pagamento apenas do valor mínimo da fatura.

Quanto à alegação de que o acórdão não examinou as provas documentais que demonstrariam a anuência expressa do consumidor à contratação da modalidade cartão
de crédito consignado, verifica-se que a decisão colegiada analisou o conjunto probatório dos autos, concluindo que, embora existisse formalmente um contrato denominado "Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado", não havia elementos suficientes que demonstrassem que o consumidor foi adequadamente informado sobre as características específicas dessa modalidade contratual.

No que concerne à suposta omissão quanto à inaplicabilidade da conversão contratual imposta judicialmente, o acórdão embargado fundamentou expressamente a possibilidade de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com base no princípio da conservação dos negócios jurídicos, positivado no artigo 170 do
CC
, citando, inclusive, precedentes desta Câmara em casos análogos.

Relativamente à alegada contradição entre a conclusão de que não se comprovou má-fé do banco (fundamento para afastar a devolução em dobro) e o reconhecimento de falha no dever de informação, cumpre esclarecer que não há incompatibilidade lógica entre tais premissas. A falha no dever de informação configura ilícito civil que pode decorrer de culpa (negligência, imprudência ou imperícia), não exigindo necessariamente a presença de dolo ou má-fé para sua caracterização. Por outro lado, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, pressupõe a demonstração de má-fé do fornecedor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Destarte, não há contradição no acórdão embargado ao reconhecer, simultaneamente, a falha no dever de informação (que justifica a conversão do contrato) e a ausência de má-fé da instituição financeira (que afasta a devolução em dobro dos valores pagos a maior).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano
moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

No que tange ao pedido de prequestionamento, impende consignar que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia,
não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes para que se considere
prequestionada
a matéria, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Não obstante, para evitar futuras alegações de ausência de prequestionamento, considero expressamente
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais indicados pelo embargante, quais sejam: artigos 104, 112, 113, 170, 421 e 422 do Código Civil; artigos 2º, 3º, 6º, III, 14, 38, §3º, 39 e 42 do Código de Defesa do Consumidor; artigos 373, I e 1022 do CPC; e artigos 5º, II, XXXII e 170, caput, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
por não vislumbrar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025